Tribunal: TJDFT
Processo: 0730476-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISDENUNCIADA CONDENADA REGRESSIVAMENTE. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
I. Transitada em julgado, a sentença condenatória é o paradigma único e insubstituível para a apuração do débito, nos termos dos artigos 502, 503 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil.
II. Em conformidade com o título judicial, incidem correção monetária e juros de mora até o pagamento da dívida objeto da condenação pela parte litisdenunciada condenada regressivamente.
III. Para o fim de cessar a incidência dos acessórios, a parte condenada tem a prerrogativa de pagar a dívida antes mesmo do início do cumprimento de sentença, presente o disposto no artigo 526 do Código de Processo Civil.
IV. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, consoante o disposto nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.